Tribunal: TJMT
Processo: 1035439-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035439-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE FOPPA BARETTA - CPF: 081.538.239-14 (ADVOGADO), GABRIEL PRETTO POYER - CPF: 066.619.369-08 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reunião de execuções de títulos extrajudiciais, sob o fundamento de possível tumulto processual e violação ao princípio do juiz natural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reunião de execuções de títulos extrajudiciais distintos, mas com identidade de partes e procedimento, é admissível nos termos do art. 780 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 780 do CPC permite a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos, desde que preenchidos os requisitos de identidade do executado, competência do juízo e identidade procedimental. No caso concreto, os requisitos legais encontram-se satisfeitos, pois as execuções envolvem o mesmo executado, tramitam perante o mesmo juízo e possuem idêntico procedimento. A jurisprudência reconhece a viabilidade da cumulação de execuções nessas circunstâncias, ressaltando a importância da economia processual e da eficiência da execução. O próprio agravado manifestou concordância com o provimento do agravo, afastando qualquer alegação de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A reunião de execuções de títulos extrajudiciais distintos é admissível quando preenchidos os requisitos de identidade de partes, competência do juízo e identidade procedimental, conforme o art. 780 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gabriel Pretto Poyer
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial, movida em face de Guilherme da Costa Garcia, que indeferiu pedido de reunião

de execuções (processos nº 0045498-33.2011.8.11.0041 e 0024326-98.2012.8.11.0041).

Alega que a decisão agravada desconsidera a previsão expressa do art. 780 do CPC, qu
e permite a reunião de execuções mesmo quando fundadas em títulos distintos, desde que presentes identidade de partes, competência do juízo e identidade procedimental.

Sustenta que a decisão recorrida é genérica e não demonstra objetivamente o alegado tumulto processual e afirma que a manutenção dos processos de forma separada prejudica a celeridade e economia processual, além de onerar desnecessariamente o exequente com custos processuais adicionais.

Diz que a reunião das execuções possibilitaria maior efetividade da penhora e adjudicação do bem garantidor, evitando atos processuais redundantes e possíveis conflitos decorrentes de execuções paralelas.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
para que seja determinada a reunião das execuções.

Sem informações.

Em contraminuta, acostada no ID n. 267595754, o agravado manifestou concordância com o provimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial.

Cinge-se que o agravante, na condição de cessionário dos créditos objetos da execução, requereu a reunião desta com a execução de nº 0024326-98.2012.8.11.0041, sob a argumentação de que ambas possuem o mesmo credor e devedor, estão sujeitas à mesma competência e possuem idêntico procedimento, em consonância com o artigo 780 do CPC.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que a cumulação poderia
gerar tumulto processual, podendo gerar violação ao principio do juiz natural.

Irresignado, insurge-se, o agravante.

Nesse contexto,
a controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a
viabilidade da reunião de execuções de títulos extrajudiciais

distintos
, tendo em vista que ambas tramitam perante o mesmo juízo e possuem identidade de partes e procedimento.

Pois bem.

O
artigo 780 do CPC
é claro ao autorizar a cumulação de execuções quando preenchidos os seguintes requisitos:
(
i) identidade do executado, (ii) competência do mesmo juízo e (iii) idêntico procedimento
. O dispositivo legal assim dispõe:

“O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento."

No caso concreto, tais requisitos estão plenamente satisfeitos, uma vez que: (i)
as execuções envolvem o mesmo executado
(Guilherme da Costa Garcia); (ii)
ambas tramitam perante o mesmo juízo
(2ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT); (iii)
os procedimentos executórios são idênticos
, sendo execuções de título extrajudicial com o mesmo objeto (adimplemento de obrigação pecuniária) e incidente sobre
o mesmo bem penhorado
(imóvel matriculado sob nº 1398 do CRI de Santo Antônio do Leverger-MT).

Assim,
inexiste óbice legal ou processual à reunião dos feitos
, sendo certo que a própria jurisprudência
reconhece a viabilidade da cumulação de execuções quando há identidade de partes e unidade de competência jurisdicional
.

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Decisão que indeferiu o pedido da exequente cessionária de crédito, para cumulação de duas demandas executivas que tramitam no mesmo Juízo, em face dos mesmos executados
- IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE (CESSIONÁRIA) -
Possibilidade -
Reunião das demandas executivas que não encontra óbice no ordenamento jurídico - Concordância dos executados manifestada em contrarrazões - Inteligência dos arts. 771 e 780, do CPC. Economia processual e recursos, que, somada à ausência de prejuízo à defesa dos executados, recomendam a providência - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, com observação”. (
TJ-SP. RAI n. 2044694-54.2022.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, J. 31.05.22 - negritei)

No presente caso, reforça-se que
o próprio agravado manifestou expressamente sua concordância com a pretensão recursal
,
conforme contraminuta colacionada sob ID 267595754.

O princípio da
menor onerosidade ao devedor
, insculpido no
artigo 805 do CPC
, também corrobora a medida ora requerida, pois a centralização da execução
e
vita constrições múltiplas e desnecessárias sobre o mesmo patrimônio
, garantindo a eficiência do processo executivo sem prejudicar o devedor.

Ante o exposto, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, merecendo reforma a decisão agravada para determinar a reunião das

execuções de nº 0045498-33.2011.8.11.0041 e nº 0024326-98.2012.8.11.0041, nos termos do artigo 780 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025